Tribunal: TJSP
Processo: 1011676-04.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. FRANCHISING. AÇÃO DECLATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença afastadas. Ausência de prova de ato ilícito por parte da franqueadora, ônus que competia à franqueada, nos termos do art. 373, I, do CPC. Impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO. FRANCHISING. AÇÃO DECLATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença afastadas. Ausência de prova de ato ilícito por parte da franqueadora, ônus que competia à franqueada, nos termos do art. 373, I, do CPC. Impossibilidade de aplicação da legislação consumerista ao caso concreto. Partes empresárias. Presunção de conhecimento técnico e administrativo acerca do negócio. Ausência de hipossuficiência probatória. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.